Tribunal: TJSP
Processo: 1115225-18.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 1115225-18.2018.8.26.0100/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSÉ
OTTONI NETO e é embargado CONDOMINIO EDIFICIO
SUMMER HILL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1115225-18.2018.8.26.0100/50000 – Ca 16420e
2
Voto no 42.295
Embargos de declaração de no
1115225-18.2018.8.26.0100/50000
3a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargante: José Ottoni Neto
Embargado: Condomínio Edifício Summer Hill
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício atribuído ao
acórdão, rejeitam-se os embargos declaratórios. Condômino interpõe embargos
declaratórios ao acórdão, ao qual atribui contradição no
exame do dano moral que afirma ter sofrido com cobrança e
apontamentos a protesto.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a questão nos termos que expôs.
Constou às expressas que “antes das
apresentações a protesto e da respectiva inscrição, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1115225-18.2018.8.26.0100/50000 – Ca 16420e
3
condômino já contava com outros registros negativos de 1o
de janeiro ou 22 de julho de 2016 e de 15 de maio de 2018
(fls. 55/57 e 98), execuções distribuídas em Juízo e em
curso, muito mais graves que mero apontamento, o que
exclui a pretensão indenizatória (Superior Tribunal de
Justiça, súmula 385)”.
O que o condômino pretende é rediscutir
o julgado, diante do evidente inconformismo com a solução
e do inadmissível caráter infringente de sua manifestação, a
que não se prestam os embargos declaratórios, que, por isso,
rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator